Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-93.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – Ação ordinária de indenização por dano moral c.c. cancelamento da inscrição – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade do órgão mantenedor – REsp no 1.061.134/RS – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade –

Ementa:
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – Ação ordinária de indenização por dano moral c.c. cancelamento da inscrição – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade do órgão mantenedor – REsp no 1.061.134/RS – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002414-
93.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante/apelada CLEIDE
LOURENÇO DE AZEVEDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SERASA S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-93.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 41719 - dels
2
VOTO No: 41719
APEL. No: 1002414-93.2018.8.26.0366
COMARCA: Mongaguá (1a Vara Cível)
APTES.: Cleide Lourenço de Azevedo de Souza (A) e Serasa S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO Ação ordinária de
indenização por dano moral c.c. cancelamento da inscrição
Ausência de notificação prévia Responsabilidade do órgão
mantenedor
REsp no 1.061.134/RS
Dano moral bem
caracterizado
Damnum in re ipsa
Indenização devida

Arbitramento segundo os critérios da prudência e
razoabilidade Procedência mantida Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
moral c.c. cancelamento de inscrição (inscrição do nome da autora no
cadastro mantido pelo réu sem notificação prévia, nos termos do art. 43,
§ 2o, do CDC, fls. 14/15) intentada por Cleide Lourenço de Azevedo de
Souza contra SERASA S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls.
106/109, declarada a fls. 116, de relatório a este integrado, para
determinar o cancelamento da anotação mantida pela ré, confirmando a
liminar referente ao cheque emitido pela autora, sacado o Banco do
Brasil S.A., agência 4655, anotação datada de 18.12.2013, condenar a
ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$5.000,00,
valor a ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a partir da publicação do r. decisum, com incidência de juros
moratórios simples de 1% ao mês, a contar da data da negativação, bem
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a autora aduzindo, em resumo, que o valor da
indenização comporta majoração (fls. 118/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-93.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 41719 - dels
3
Apelou também a ré em busca da reforma aduzindo,
em síntese, que (1) encaminhou à autora o competente comunicado,
conforme documentos de fls. 41/53 e (2) a anotação somente foi
disponibilizada em 19.01.2018 (fls. 142/148).
É o relatório.
2. As irresignações não comportam provimento.
3. Dispõe o art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no
art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem
como sobre as suas respectivas fontes.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele.”
Com efeito, tornou-se incontroverso que o nome da
autora foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito sem a
competente notificação a que alude o dispositivo legal acima
mencionado, uma vez que os documentos apresentados pela ré são
posteriores à negativação.
Assim, cabia à ré a prova do cumprimento da
legislação consumerista no que tange à exigência de notificação prévia,
o que não restou comprovado.
Nem se alegue que a incumbência de comunicação
da devolução do cheque sem fundo, por ser da instituição financeira
sacada, teria o condão de afastar a responsabilidade do órgão
mantenedor de dados pelos danos causados à autora, eis que “tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” (art. 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-93.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 41719 - dels
4
parágrafo único, do CDC).
Aliás, “a ignorância do fornecedor sobre os vícios de
qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de
responsabilidade.” (art. 23 do CPC).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o
referido entendimento no enunciado sumular no 359, que dispõe que
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Há, inclusive, abalizado posicionamento do Egrégio
Tribunal da Cidadania, in verbis.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERASA.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
INFORMAÇÕES
ORIUNDAS
DO
CCF.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo
(CCF), por ser de consulta restrita, não pode ser considerado como
banco de dados públicos para o fim de afastar o dever de proceder à
prévia notificação prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
já assentou, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que 'os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para
as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor
em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para
a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas (REsp 1.061.134/RS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 1o/4/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-93.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 41719 - dels
5
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ- 4a Turma, AgRg no REsp no 1.367.998, Rel. Min. RAUL ARAÚJO,
J 05.06.2014, DJe de 27.06.2014).
Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial restou evidenciado, uma vez constatada a negativação
indevida, pois ausentes os requisitos legais para tanto, o que redundou
em vexame, humilhação, constrangimento e qualificado abalo de crédito,
produzindo dano de ordem moral.
Registra-se, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Nesse sentido, prestigiosa doutrina apregoa que:
"A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito." (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil:
Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, vo1. 4, p. 35).
Destarte, não tendo a ré demonstrado a realização
de notificação prévia, conforme exige a legislação em vigor e
jurisprudência, era mesmo de rigor a procedência integral da ação, com
a determinação de cancelamento da nódoa desabonadora e condenação
do órgão mantenedor ao pagamento de indenização por dano moral.
4. O arbitramento da reparação deve ser feito de
forma adequada e moderada, pautado em juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-93.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 41719 - dels
6
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pela angústia ou
transtorno a que acometida. Não pode, no entanto, o dever reparatório
ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou
de enriquecimento ilícito.
Na sua fixação, por tais motivos, leva-se em conta o
perfil económico da vítima (desempregada, fls. 01), a existência
incontroversa de dívida e o poderio econômico da ofensora (empresa de
grande porte).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, revela-se adequada a fixação da indenização no valor de
R$5.000,00 ultimada na r. sentença.
5. Isto posto nega-se provimento aos recursos e
majoram-se os honorários para 12% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica